Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740563-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 209249371 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Palissander Engenharia Ltda., processo n. 0718167-54.2020.8.07.0001, homologou os cálculos da contadoria judicial, nos seguintes termos: (...) Ao serem intimados a se manifestarem sobre os cálculos apresentados no ID 204277764 pela Contadoria, a executada concordou com os cálculos (ID 204397248), enquanto o exequente impugnou-os, alegando erro de cálculo, conforme petição de ID 205572899. Ocorre que a insurgência do exequente parte da falsa premissa de que nos cálculos impugnados, na Página 7 do ID 204277764, a Contadoria teria apontado que o valor dos honorários sucumbenciais referentes à reconvenção seria de R$ 32.753,44, resultado de 15% sobre R$ 218.356,27, que seria o valor da condenação na reconvenção, bem como que, na Página 10 do ID 204277764, teria sido apontado que o valor dos honorários sucumbenciais referentes a ação principal seria de R$ 19.442,81, resultado de 7,5% sobre R$ 259.237,53, que seria o valor da condenação na ação principal. Perceba-se que, diversamente do que alega o exequente, no demonstrativo juntado na Página 7 do ID 204277764, a Contadoria não descreve que a importância de R$ 218.356,27 corresponde ao valor da condenação na reconvenção, mas sim que corresponde ao respectivo montante acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso, a Contadoria não aponta que o valor dos honorários sucumbenciais referentes à reconvenção é de R$ 32.753,44, correspondente à 15% de R$ 218.356,27, o que estaria incorreto, pois os encargos previstos no art. 533, § 1o do CPC não integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Na Página 7 do ID 204277764 a Contadoria indica que o valor dos honorários de sucumbência referentes à reconvenção é de R$ 23.734,38, que corresponde à 15% de R$ 158.229,17, resultado da soma do valor principal (R$ 20.581,87) acrescido da correção monetária (R$ 71.411,82) e dos juros de mora (R$ 66.235,48). No mesmo sentido, no demonstrativo juntado na Página 10 do ID 204277764, a Contadoria não descreve que a importância de R$ 259.237,53 corresponde ao valor da condenação na reconvenção, mas sim que corresponde ao respectivo montante acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso, a Contadoria não aponta que o valor dos honorários sucumbenciais referentes a ação principal é de R$ 19.442,81, correspondente à 7,5% sobre R$ 259.237,53, o que estaria incorreto, pois os encargos previstos no art. 533, § 1o do CPC não integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Na Página 10 do ID 204277764 a Contadoria indica que o valor dos honorários de sucumbência referentes à ação principal é de R$ 15.071,95, que corresponde à 7,5% de R$ 200.959,32, resultado da soma do valor principal (R$ 56.500,00) acrescido da correção monetária (R$ 61.786,44) e dos juros de mora (R$ 82.672,88). Face o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo exequente e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 204277764. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 18.925,48 em favor do exequente, independentemente de preclusão, por se tratar de valor incontroverso. Após, em consonância com o que foi estipulado no acórdão de ID 198419064 e considerando que nos cálculos ora homologados o débito foi atualizado somente até julho de 2024, intime-se o exequente a informar se dá quitação pelo valor levantado ou, caso negativo, apresentar planilha do débito remanescente, que deverá ser atualizada até a data do levantamento dos valores. Advirta-se que o silêncio será interpretado com anuência quanto à satisfação da obrigação, ensejando a extinção do processo. Em seguida, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 64397063), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, porque aponta haver preclusão judicial, nos termos dos arts. 223, 502 e 507 do Código de Processo Civil. Diz já ter o juízo de origem apreciado a questão anteriormente, tendo decidido em sentido contrário no ano de 2022 aos Ids 130884736 e 136404439 do processo de referência. Entende estar preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada a questão. Menciona doutrina e jurisprudência que entende abonar a sua tese. Ao final, pede: 44) Nobres Julgadores, dessa forma e diante de todo o exposto, o Agravante apresenta os requerimentos que se seguem: a) Requer-se, que seja conhecido e provido o recurso, para reconhecer, que a questão alusiva a inclusão da multa e honorários advocatícios, previstos no artigo 523 do CPC, na base de cálculo dos valores a executar nos autos originários, já fora resolvida pela decisão do ID No. 130884736, e quanto ao ponto, o Juízo de piso, inobservara ao proferir a decisão hostilizada, que a questão já fora apreciada por aquele Juízo, e, tal decisão anterior, decidira de forma contrária ao entendimento agora esposado, e nesse sentido analisando-se a situação concreta, verifica-se que a decisão hostilizada, pretende promover a rediscussão de atos processuais, já alcançados pela preclusão lógica, temporal e consumativa, a teor do disposto nos artigos 223, 502 e 507 do CPC, e que sofreram a incidência dos efeitos preclusivos da coisa julgada, a teor do disposto no artigo 508 do CPC, pois observa-se que apresentadas as razões da contrariedade ao Cumprimento de Sentença, através da Impugnação apresentada (ID No. 124646345), quando o Juízo de piso resolvera a controvérsia instaurada pela executada, com relação ao “quantum debeatur” e a base de cálculo de sua incidência, conforme consta da decisão do ID No. 130884736, em especial, a questão alusiva a inclusão da multa e honorários advocatícios, previstos no artigo 523 do CPC, na base de cálculo dos valores a executar nos autos originários, que foram elucidadas e resolvidas com aquela decisão, e ainda inconformada com os termos da decisão dessa Corte, que resolvera a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a executada interpôs recurso de Embargos de Declaração, constante do ID No. 132852553, resolvida pela decisão constante do ID No. 136404439, que rechaçara as pretensões apresentadas na decisão em comento, que foram assim, elucidadas e resolvidas com aquela decisão, já alcançada pelo manto da coisa julgada e efeitos preclusivos da coisa julgada, e razão para o conhecimento e provimento do recurso para determinar a inclusão de tais consectários na base de cálculo dos valores à executar no feito originário, e para assim determinar a utilização dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial do ID 204277764, páginas 7 e 10, que informam o valor da base de cálculo dos honorários advocatícios, e que incluem tais consectários, pois assim julgando essa Corte, fará prevalecer o direito e a justiça de forma equânime e ponderada. b) Requer-se, que, no julgamento do recurso, seja conhecido e dado provimento integralmente, ao presente apelo, para os fins e efeitos apontados, nestas razões de recorrer. 45) Eméritos Julgadores, dessa forma requer-se que essa Corte conheça e dê provimento ao recurso, ora manejado, pelas razões e segundo o entendimento, da legislação, doutrina e jurisprudência, que encartam esse petitório, para fazer prevalecer a justiça em consonância com o sedimentado entendimento adotado pela jurisprudência dessa Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois assim agindo estará essa Turma a praticar a mais lídima, escorreita e indenegável JUSTIÇA. Preparo recolhido (Id 64397064 e 64397065). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto o agravante tenha dissertado, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, sobre o “periculum in mora” (Id 64397063, p. 3), deixou de deduzir ao final pedido certo e determinado de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora